Tribunal: TJSP
Processo: 1006305-67.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Policial militar – Pedido de reforma "ex officio", com a concessão de aposentadoria por invalidez e promoção ao posto superior – Reforma obtida administrativamente no curso da demanda – Subsistência apenas do pedido de promoção à graduação superior – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de cerceamento de defesa afastada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Policial militar – Pedido de reforma "ex officio", com a concessão de aposentadoria por invalidez e promoção ao posto superior – Reforma obtida administrativamente no curso da demanda – Subsistência apenas do pedido de promoção à graduação superior – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Aplicação do art. 1o da Lei Estadual n. 5.451/86 – Promoção devida apenas na hipótese de moléstia incapacitante adquirida em razão da atividade policial – Perícia realizada pelo IMESC que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a incapacidade e o trabalho – Não provimento do recurso, com rejeição da matéria preliminar.